Tribunal: TJDFT
Processo: 0001030-13.2014.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE. SUSPENSÃO. ART. 921, III, E §1o, DO CPC. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRAZO. ART. 921, §4o, DO CPC. LEI 7.357/85. PRAZO PRESCRICIONAL DA EXECUÇÃO. SÚMULA 150, STF. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Prevê o art. 921, §4o, do Código de Processo Civil que “decorrido o prazo de que trata o §1o sem manifestação do exequente, começa a correr o prazo de prescrição intercorrente”.
2. Portanto, o início da contagem do prazo de prescrição intercorrente se dá após um ano da suspensão e tão somente se verificada a inércia do credor.
3. A ação de execução com base no cheque poderá ser proposta no prazo de 6 (seis) meses, contados do término do período de sua apresentação - de 30 (trinta) dias, a contar da data da emissão, quando sacado na mesma praça, ou 60 (sessenta) dias, se emitido em praça diferente - sob pena de prescrição, nos termos dos artigos 33 e 59, ambos da Lei 7.357/85.
4. Outrossim, nos termos da súmula 150 do STF: “Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação”.
5. Verificada a inércia do credor após o prazo de suspensão, patente a ocorrência da prescrição intercorrente. Porém, a extinção do processo tem amparo no art. 485, inciso IV, do CPC, por falta de pressuposto da exigibilidade do título e sua cobrança dentro do processo forçado.
6. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.